Tribunal: TJBA
Processo: 8056065-24.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8056065-24.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE PORTO SEGURO

Advogado(s)
:

AGRAVADO: MARCOS ANTONIO BORGES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
EVANDRO DE DEUS RODRIGUES

***

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. COLETIVA. SERVIDOR MUNICIPAL. LIMITE SUBJETIVO. VÍNCULO CELETISTA. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. ILEGITIMIDADE ATIVA. OCORRÊNCIA. SENTENÇA. REFORMA. IMPOSIÇÃO.

I – De acordo com o STJ, para análise acerca da legitimidade ativa do exequente em cumprimento individual de sentença coletiva deve-se identificar se há no título executivo limites subjetivos e se o exequente preenche tais requisitos, sob pena de ofensa a coisa julgada.

II – Ao prever o título executivo judicial o direito dos servidores públicos ao recebimento dos anuênios referentes, tão somente, ao período em que prestaram serviços sob vínculo celetista, cabia à requerente comprovar tal circunstância, o que não ocorreu.

III – Sendo a presunção de legitimidade um dos atributos do ato administrativo, presume-se que o vínculo contratual firmado entre as partes se deu sob o regime jurídico-administrativo, conforme determinado em lei, por ausência de prova em sentido contrário.

IV - Reconhecida a ilegitimidade da requerente a execução deve ser extinta sem resolução do mérito, prejudicada a análise dos demais pedidos.

RECURSO PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento n. 8056065-24.2024.8.05.0000,
de Porto Seguro, em que figura como
Agravante
MUNICIPIO DE PORTO SEGURO e como
Agravada
MARCOS ANTONIO BORGES DOS SANTOS.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões, de novembro de 2024.

Zandra Anunciação Alvarez Parada

Juíza Substituta de Segundo Grau – Relatora